Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. DESATIVAÇÃO DA CONTA. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, relativos ao desligamento de motorista de aplicativo.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a regularidade da desativação da conta do motorista parceiro na plataforma Uber.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes submete-se aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos moldes das normas estabelecidas nos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. Não há que se falar em submissão às normas trabalhistas ou de consumo.
4. O conjunto probatório produzido nos autos evidenciou que o motivo para a desativação da conta, ora impugnada, consiste em descumprimento dos termos de uso do aplicativo de transporte, diante da constatação, em denúncia formalizada por usuário, de comportamento inadequado praticado pelo motorista durante sua atuação junto à plataforma Uber.
5. Na presente hipótese, não se extrai ilicitude ou abusividade no ato de desligamento do motorista da plataforma Uber, o que se efetivou por descumprimento das normais contratuais, não havendo relação com a existência de inquérito policial. Vê-se que a plataforma exerceu faculdade contratual legítima, com base em critérios objetivos de segurança.
5.1. A desativação da conta foi fundada em critérios objetivos e previamente pactuados, em verdadeiro exercício regular de direito.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Não se extrai ilicitude ou abusividade no ato de desligamento do motorista da plataforma Uber, o qual se efetivou por descumprimento das normais contratuais. A desativação da conta foi fundada em critérios objetivos e previamente pactuados, em verdadeiro exercício regular de direito.”